Tribunal: TJES
Processo: 0000295-73.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000295-73.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO FURLANO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSS.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS.
PRETENSÃO ATENDIDA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA EC 113/2021. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A pretensão expressa no recurso que tenha sido acolhida na sentença desnatura o interesse de reforma do julgado quanto à matéria.

2. A partir da EC nº 113/2021, 9.12.2021, incide a taxa SELIC nas condenações da Fazenda Pública. Precedentes do STF e do TJES.

3. Os honorários advocatícios nas ações previdenciárias incidem sobre as prestações vencidas, sendo o arbitramento devido com base nas circunstâncias do caso concreto. Súmula 111, STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente e, por igual votação, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000295-73.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSS

ADVOGADO : PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : RONALDO FURLANO

ADVOGADO : CAROLINE BONACOSSA LIMA - OAB ES28514-A

MAGISTRADO : BERNARDO FAJARDO LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSS em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulado em ação acidentária proposta pelo ora Apelado em seu desfavor, determinando a concessão da
aposentadoria por invalidez
a partir da cessação do auxílio-doença, com o desconto de outro benefício pago pela autarquia previdenciária.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta: (i) a impossibilidade de cumulação de pagamento de benefícios de prestação continuada (LOAS e aposentadoria); (ii) a incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC e, após 8.12.2021, a incidência da SELIC; (iii) a exorbitância do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Vejamos em separado.

1. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS.

Quanto ao primeiro ponto, não vejo como conhecer da pretensão expressa no recurso, por absoluta ausência de prejuízo e, com isso, de interesse da autarquia previdenciária Apelante.

Isso porque, muito embora o INSS alegue a impossibilidade de cumulação da aposentadoria obtida com a demanda e a percepção do benefício assistencial de prestação continuada (BPC-LOAS), o juízo de origem determinou, exatamente, o desconto pretendido.

De acordo com a r. sentença, a autarquia foi condenada a:
“pagar a aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 05/07/2016, dia imediato ao da cessação do auxílio-doença acidentário recebida,
devendo ser descontados, a partir de então, o pagamento de qualquer outro benefício pago pela Previdência Social
.”

Logo, o julgado de origem já previu a impossibilidade de cumulação de benefícios conforme expresso nas razões recursais, o que desnatura o interesse de reforma da decisão.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso em relação ao tema.

2. JUROS DE MORA.

Na sequência, o INSS formulou pedido de incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC e, após 8.12.2021, a incidência da SELIC.

Na r. sentença, o MM. Magistrado estabeleceu:
“pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 04 do STJ”.

Com razão a entidade autárquica..

A Emenda Constitucional nº 113/2021 determinou a aplicação da taxa SELIC às condenações impostas à Fazenda Pública, de maneira que o referido índice deve ser utilizado a partir da vigência da referida alteração constitucional.

Nessa linha, o STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Decisão:
condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalment
e, nos termos do voto da Relatora.

(RE 1437482 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2023 PUBLIC 20-09-2023)

Em reforço, os seguintes precedentes deste e. TJES:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO FINAL. DATA DA CESSAÇÃO DO DESVIO DE FUNÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 905/STJ E 810/STF. ART. 3º DA EC 113/2021. 1. A partir do advento da LC 988/2021, publicada em 14.12.2021, as atividades que antes eram exercidas pelo Recorrido em desvio de função, passaram a integrar o plexo de atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia. 2. Considerando que a LC em referência entrou em vigor na data de sua publicação, o termo final do desvio de função reconhecido nos presentes autos é o dia 13.12.2021, dia imediatamente anterior ao da publicação e da entrada em vigor da LC 988/2021. 3. No tocante à correção monetária e aos juros de mora, o acórdão embargado aplicou as orientações emanadas dos Temas nº 905/STJ e 810/STF, determinando a incidência de correção monetária, a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). 4.
Ocorre que, a partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
” 5. Assim, no caso em exame, quanto aos valores devidos até 08.12.2021, incide correção monetária, a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).
A partir de 09.12.2021, aplica-se a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021
. 6. Recurso provido.(Data: 20/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5007936-52.2021.8.08.0035 Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ADEQUADA DE OFÍCIO. 1) Nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, é dever do vencido pagar honorários ao advogado do vencedor. Além do princípio da sucumbência, a fixação da verba honorária é guiada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar o ônus relativo à sucumbência. Especificamente para as hipóteses de perda do objeto, a própria Lei Processual Civil prescreve a aplicação do princípio da causalidade, consoante art. 85, §10, do CPC, que estabelece que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo” 2) A ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o condão de alterar a sucumbência no caso concreto, notadamente quando o descumprimento de obrigação acessória pode implicar apenas em penalidade administrativa. Precedentes do TJES. 3) A dispensa de inscrição dos defensores públicos na OAB decorre do fato de que sua capacidade postulatória deriva diretamente da Lei, como já aclarado pelo Supremo Tribunal Federal. Tal circunstância, contudo, não impede que a instituição seja destinatária da verba honorária, entendimento ratificado pelo Pretório Excelso ao enfrentar o tema n. 1002 da repercussão geral, pacificando que os honorários de sucumbência são devidos até mesmo quando a Defensoria Pública litiga em face do ente ao qual é vinculada, o que sequer é o caso dos autos. 4) O art. 85, §16 do CPC é clarividente ao estabelecer que “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. 5)
A Emenda Constitucional n. 113/2021 inovou ao estabelecer que, a partir de 09/12/2021, sobre as condenações em face da Fazenda Pública deverá ser aplicada a taxa Selic.
6) Segundo entendimento do STJ, ““a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 7) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença adequada de ofício. (Data: 11/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0010012-42.2019.8.08.0347 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NOS TERMOS DO ART. 3º, DA EC Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 2.
A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC Nº 113/2021, deve-se aplicar ao montante condenatório, para fins de atualização monetária e de compensação da mora, tão somente a Taxa SELIC.
3. Embargos declaratórios acolhidos. Vitória, 22 de agosto de 2023. RELATORA (Data: 01/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0031333-06.2017.8.08.0024 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessa maneira, merece reforma a r. sentença para a complementação dos consectários legais.

3. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Por fim, o INSS pugnou pela redução dos honorários sucumbenciais.

Todavia, não vejo como acolher a pretensão.

O juízo
a quo
condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 15% (quinze por cento) sobre as prestações vencidas.

É o que determina, pois, o enunciado da Súmula 111, do STJ, de maneira que o percentual se adequa ao caso em apreço, notadamente considerando o tempo de duração da demanda (proposta em janeiro de 2021), o grau de zelo do advogado atuante na lide e a necessidade de realização de perícia para o julgamento do litígio.

Esse mesmo percentual foi mantido por esta e. Corte em outras demandas semelhantes:
TJES, Classe: Apelação, 024140315508, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019; TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024151467115, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020; TJES, Classe: Remessa Necessária, 024151467305, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019
.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso,
para determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, data da entrada em vigor da EC nº 113/2021, mantendo os demais aspectos do julgado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)